Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OUTROS DISSABORES. PROVA. INOCORRÊNCIA
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a administradora do plano de saúde deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários pela eventual falha na prestação dos serviços.
3. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
4. Na hipótese de resilição do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência do consumidor, é necessária sua regular notificação, com antecedência mínima de 60 dias, conclusão que decorre de uma interpretação sistematizada das normas de regência e, sobretudo, dos direitos inerentes à natureza do contrato, com o objetivo de preservar, inclusive, o direito do consumidor à informação. Precedentes deste Tribunal.
5. A ausência de regular notificação ao consumidor e a rescisão ilegítima e unilateral do contrato de plano de saúde coletivo não geram, por si só, violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando inexistem quaisquer indícios de transtornos decorrentes da rescisão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.